Tribunal: TJES
Processo: 0022249-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022249-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade, erro material e contradição. Parcial acolhimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Aurélio Robson Fonseca da Silva e Maxson Luiz da Conceição Motta Souza contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame são:

i) se houve obscuridade no acórdão quanto à rejeição da tese de litispendência entre a ação penal militar e outra em trâmite na Justiça Comum, suscitada por Aurélio Robson;

ii) se há erro material no acórdão ao imputar a Maxson Luiz a conduta de fornecimento de tenda para apoio ao movimento paredista;

iii) se há contradição ou ausência de fundamentação quanto à avaliação das interceptações e manifestações atribuídas a Maxson Luiz, as quais, segundo ele, não configurariam incitação à desobediência.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade a ser sanada quanto à alegada litispendência. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, distinguindo os delitos tratados: o crime propriamente militar (art. 155 do CPM) e delitos de natureza comum (Código Penal), inexistindo identidade de tipos penais ou imputações pessoais/jurídicas aptas a configurar litispendência. A mera conexão fática não enseja unicidade de jurisdição, consoante jurisprudência do STJ.

4. Constatou-se erro material relevante na menção de que Maxson Luiz teria solicitado barraca para apoio logístico, pois tal conduta foi atribuída apenas ao corréu Aurélio Robson, conforme autos de interceptação e sentença de primeiro grau. O equívoco deve ser corrigido, por afetar a precisão do julgado.

5. A análise quanto à suposta ausência de incitação nas manifestações de Maxson Luiz não se presta à via estreita dos embargos de declaração, que não comportam rediscussão do mérito. O acórdão já fundamentou a condenação com base em amplo conjunto probatório (interceptações, vídeos, depoimentos e atuação institucional do embargante).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material referente à imputação de fornecimento de tenda/barraca a Maxson Luiz, afastando tal menção dos fundamentos do acórdão. Mantida, no mais, a decisão colegiada, inclusive quanto à condenação dos embargantes pelo crime do art. 155 do Código Penal Militar.

7. Embargos de Aurélio Robson desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aurélio Robson Fonseca da Silva e Maxson Luiz da Conceição Motta Souza contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O embargante Aurélio Robson Fonseca da Silva apontou obscuridade quanto ao fundamento adotado para afastar a alegada litispendência, argumentando que os fatos tratados na Justiça Comum são idênticos aos narrados nestes autos e que, por serem conexos, não poderiam gerar efeitos em esferas distintas de jurisdição, conforme disposto no art. 78, IV, do CPP, especialmente após as modificações promovidas pela Lei 13.491/17. Requereu, assim, que a Câmara se manifestasse de forma específica e clara sobre a prevalência da jurisdição militar.

Por sua vez, o embargante Maxson Luiz da Conceição Motta Souza suscitou contradição e erro material no acórdão, ao fundamento de que lhe teria sido atribuída, indevidamente, a conduta de disponibilizar tenda ou barraca de apoio aos manifestantes acampados defronte aos quartéis, quando, na realidade, tal ato teria sido praticado exclusivamente por seu corréu, Aurélio Robson.

Alegou ainda que suas manifestações, transcritas no corpo do acórdão, limitavam-se à narração de fatos e ao contexto do movimento, não contendo qualquer conteúdo que pudesse ser interpretado como incitação à desobediência. Com base nessas alegações, requereu a correção do julgado para exclusão da imputação relativa à disponibilização de estrutura física, sob pena de manutenção de condenação fundada em premissa fática equivocada.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo acolhimento dos embargos de Maxson Luiz da Conceição Motta Souza e improvimento dos embargos opostos por Aurélio Robson Fonseca da Silva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022249-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Aurélio Robson Fonseca da Silva e Maxson Luiz da Conceição Motta Souza, insurgindo-se contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

A insurgência de Aurélio Robson funda-se na alegada obscuridade do acórdão, no ponto em que se rechaçou a tese de litispendência entre a presente ação penal militar e outra em trâmite na Justiça Comum (Processo nº 0016850-68.2017.8.08.0024), sustentando que os fatos imputados são idênticos, o que atrairia a incidência do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.491/2017, devendo prevalecer, por força de conexão e especialidade, a competência da Justiça Militar Estadual.

O embargante Maxson Luiz, por sua vez, alega a existência de erro material e contradição, ao argumento de que lhe foi imputada conduta – o fornecimento de tenda ou barraca de apoio ao movimento paredista – que, segundo afirma, não praticou, sendo atribuída nos autos exclusivamente ao corréu Aurélio Robson.

Acrescenta, ainda, que os trechos das interceptações telefônicas transcritos no acórdão, que envolvem sua participação, limitaram-se a comentários sobre a situação do movimento e aspectos administrativos da associação, não configurando incitação à desobediência.

Os embargos merecem parcial acolhimento, conforme passo a fundamentar.

No que tange ao primeiro ponto, não há que se falar em obscuridade quanto à tese de litispendência.

A matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, que destacou com clareza a distinção entre os delitos tratados nas duas ações penais.

Enquanto o presente feito versa sobre crime propriamente militar, tipificado no art. 155 do Código Penal Militar, a ação penal em trâmite na Justiça Comum trata de delitos de natureza comum, previstos no Código Penal.

Não se verifica, portanto, identidade legal entre os tipos penais imputados, tampouco coincidência de imputações pessoais e jurídicas aptas a ensejar o reconhecimento da litispendência, na forma do art. 337 do CPP.

A conexão fática, por si só, não é suficiente para justificar a unicidade de jurisdição, especialmente quando os tipos penais são distintos, conforme reconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao segundo ponto – a alegação de erro material na imputação a Maxson Luiz da conduta de fornecimento de tenda para apoio ao acampamento em frente aos quartéis –, assiste razão, em parte, ao embargante.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a passagem mencionada no acórdão, na qual se descreve a conversa acerca da barraca para apoio das mulheres acampadas, está registrada na interceptação constante do Auto de Transcrição nº 07, Operação Jogo das Sombras, às fls. 127/130, envolvendo o corréu Aurélio Robson e um interlocutor identificado como Rodrigues. No diálogo, Robson afirma:

“Rapaz, quem tem uma barraquinha... se eu não me engano é o Sandro, mas tem que ir buscar lá na Quarta Cia, né? Acho que o pessoal não tá usando mais lá. Certo. É pras mulheres aí né?”

Em nenhum momento há referência à participação de Maxson Luiz nesse episódio específico.

Trata-se, portanto, de conduta atribuída exclusivamente ao primeiro réu, o que foi, inclusive, reconhecido na sentença de primeiro grau às fls. 665/665v.

Ao constar no acórdão a afirmação de que Maxson teria
“solicitado ao acusado Aurélio Robson a disponibilização de uma tenda”
, incorreu-se, de fato, em imprecisão fática relevante, pois tal narrativa não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

É sabido que o erro material – ainda que não altere, por si só, a conclusão jurídica do julgamento – deve ser sanado, sobretudo quando utilizado como fundamento explícito e destacado para manutenção da condenação.

Trata-se de providência imposta pela coerência lógica e pela segurança jurídica do julgado.

No tocante ao alegado caráter não incitador das manifestações de Maxson Luiz, entendo que a via estreita dos embargos de declaração não comporta a rediscussão do mérito da condenação, mormente quando já fundamentada com base em um conjunto probatório mais amplo, que inclui não apenas mensagens e vídeos, mas também a posição institucional do réu no movimento paredista e sua atuação organizacional.

Destaco, por exemplo, o diálogo interceptado no Auto de Transcrição nº 30, fls. 208/209, no qual o embargante interage com Aurélio Robson:

“Maxson: Fala Presidente!

Robson: Eu tinha que falar com você pessoalmente.

Maxson: Eu tô na associação.

Robson: Vai ficar aí até que horas?

Maxson: O dia todo, tem um monte de reunião marcada aqui.

Robson: Tá, eu vou dar uma passadinha aí. E procura evitar de falar alguma coisa por telefone ou mensagem de zapzap, falou?”

Além disso, há menção a vídeos e transmissões publicadas nas redes sociais da AGEM, nas quais o embargante, identificado como representante da associação, reforça a continuidade do movimento diante da ausência de propostas do Governo, como no trecho do Auto de Transcrição – Vídeo 39 – DVD 3:

“Infelizmente o Governador é quem tem a caneta pra conceder o que é pedido e como as mulheres são as pessoas que estão à frente do movimento, como elas não aceitaram, o movimento delas continua. Nada mudou.”

Não cabe em sede de embargos a revisão da valoração judicial da prova já realizada no acórdão, que considerou a conduta do embargante como suficiente para configurar o tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal Militar.

Por fim, importante destacar o depoimento da testemunha Sebastião Biato Filho, Comandante do 4º BPM à época dos fatos, que afirmou em juízo:

“Na data da comunicação, ou seja, 06 de março, sua unidade já estava em funcionamento, exceto os militares baixados; (...) havia uma aparelhagem de som na frente do quartel da unidade; o depoente escutava de sua sala e as vozes que identificava, comunicou; (...) havia efetivo da associação atuando nas imediações durante o período do movimento.”

Tais elementos corroboram a conclusão exarada no acórdão, quanto à organização deliberada do movimento, com apoio institucional da associação presidida e vice-presidida pelos embargantes, em contexto de aquartelamento voluntário e desobediência à ordem superior.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento
, tão somente para reconhecer e corrigir o erro material constante do acórdão quanto à imputação ao embargante Maxson Luiz da Conceição Motta Souza da conduta de fornecimento de tenda/barraca de apoio logístico ao movimento, afastando tal menção dos fundamentos do julgado, mantendo-se, no mais, integralmente os demais termos da decisão, inclusive no tocante à condenação de ambos os embargantes nos moldes anteriormente fixados.

No que tange aos embargos opostos por Aurelio Robson Fonseca da Silva, não devem os mesmos serem acolhidos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer e corrigir o erro material constante do acórdão quanto à imputação ao embargante Maxson Luiz da Conceição Motta Souza da conduta de fornecimento de tenda/barraca de apoio logístico ao movimento, afastando tal menção dos fundamentos do julgado, mantendo-se, no mais, integralmente os demais termos da decisão, inclusive no tocante à condenação de ambos os embargantes nos moldes anteriormente fixados.